Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. CABÍVEL A COMPENSAÇÃO. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Na origem, a autora afirma que no ano de 2016 um representante do banco Panamericano, por meio de ligação telefônica, lhe ofereceu um cartão de crédito com limite de R$ 1.500,00, o que de pronto foi aceito. Na oportunidade, o representante afirmou que iria encaminhar um motoqueiro para viabilizar a assinatura do contrato. O contrato foi assinado, no entanto, o cartão de crédito nunca chegou em sua residência e nem qualquer fatura referente ao cartão. No ano de 2021, ao consultar seu benefício do INSS, percebeu que estavam sendo descontados duas contratações com o banco réu, uma Reserva de Margem Consignável (RMC) e um empréstimo sobre a RMC, totalizando, ao longo dos anos, um valor de R$ 5.269,64.
3. A autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões, a parte autora afirma que foi vítima do golpe do motoboy, pois assinou o contrato enviado pelo motoqueiro, como orientado pelo representante do banco réu, mas nunca recebeu qualquer cartão de crédito e também não houve o envio de faturas ao seu endereço. Aduziu, ainda, que os juros do mencionado cartão de crédito estão desproporcionais, aplicados ao ser descontado apenas o mínimo da fatura, sem abatimento da dívida principal. Sustenta que desde 05/2017 estão descontando os valores da fatura em seu contracheque. Afirma que a sentença não observou a súmula 479 do STJ. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos relativos ao contrato n. 0229015160591, seja declarada nula as faturas vinculadas ao cartão de crédito, bem como cancelado o cartão de crédito ou, subsidiariamente, em caso de culpa concorrente, que seja declarado quitado a fatura do cartão.
5. Foi proferido despacho de ID 47789430 que intimou a recorrente a se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões.
6. Em resposta, no ID 48478285, a autora afirma que rebateu em seu recurso a parte em que a sentença apenas informa que a autora admite ter assinado o contrato, bem como quanto a ausência da devida apreciação das provas juntadas nos autos, havendo, dessa forma, relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença recorrida.
7. Preliminar – princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade consiste no dever de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, faz referência aos fundamentos do decisum como pilar para o desenvolvimento das razões do recurso. Se as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que a sentença decidiu, não se conhece do recurso. No caso concreto, a preliminar arguida em contrarrazões não prospera, porquanto o recurso da parte autora apresenta as razões de seu inconformismo quanto à sentença de improcedência que deixou de declarar a inexistência de débitos do contrato pactuado entre as partes. Preliminar rejeitada.
8. Da gratuidade de justiça. A autora juntou aos autos comprovante de renda e considerando o valor líquido auferido pela autora, comprovado está que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Pedido de gratuidade deferido.
9. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
10. Da análise das provas anexadas nos autos, verifica-se que é incontroversa a assinatura do contrato de ID 47787368. Ademais, a própria autora confirma que o assinou. Outrossim, é incontronverso que a TED realizada do banco réu para a conta da recorrente (ID 47787375), pois os dados bancários estão de acordo com o informado no contrato pactuado.
11. Por outro lado, observa-se que a autora afirma que nunca recebeu o cartão de crédito e que nenhuma fatura chegou em sua residência, percebendo os descontos apenas no ano de 2021.
12. Nesse ponto, em que pese haver comprovante de TED no valor de R$ 1.045,00 para a conta da autora, veja-se que o banco recorrido não juntou aos autos comprovante de recebimento do cartão de crédito devidamente datado e assinado pela autora e, quanto às faturas anexadas à contestação de ID 47787366, apenas uma possui endereço de entrega (“Quadra 10, Conj. A 14, Casa 3 – Paranoá/DF”), que não condiz com o endereço informado no contrato outrora pactuado (“Sobradinho 2, Conj. D, Casa 12, Bairro: DEL LAGO II – ITAPOÃ”).
13. Nota-se, ainda, que a recorrente demonstra ter acreditado que apenas estava aderindo à oferta de um cartão de crédito com limite de R$ 1.500,00 e não de uma Reserva de Margem Consignável (RMC) e de um empréstimo sobre a RMC.
14. Dos documentos juntados pelas partes ao processo, sopesados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que a parte autora não foi suficientemente informada acerca da sistemática de funcionamento do contrato.
15. Com efeito, não consta do contrato assinado pela autora, de forma expressa e clara, sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado, bem como não indica a quantidade das parcelas a serem consignadas em folha, o que configura violação ao dever de informação.
16. Da mesma forma, não há no contrato firmado o termo final da quitação da dívida e nem a informação de que o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito descontado em folha não correspondia ao valor da parcela do financiamento.
17. O direito de informação, como também a boa-fé objetiva, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Portanto, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.
18. Nesse mesmo sentido, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. Em relação aos produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados necessariamente o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
19. Ressalta-se, ainda, que é do conhecimento comum que todo empréstimo concedido por instituições financeiras rende juros. Desse modo, como o dinheiro foi depositado na conta da consumidora e utilizado, sua devolução anos depois pelo valor nominal dá a impressão de que o capital não renderia frutos. Contudo, para equação dessa devolução, deve-se retornar as partes ao estado anterior à contratação, caso contrário demandaria uma série de indagações e transferiria para o Judiciário uma obrigação que não é sua, que seria impor às partes algo que não contrataram e, no caso concreto destes autos, eventualmente ter de transmudar a natureza do contrato e arbitrar taxa de juros.
20. Desta feita, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo ser imediatamente suspensos os descontos realizados a título de RMC na folha de pagamento da parte autora. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para seja declarado quitado o contrato e determinar a restituição, na forma simples, de saldo a favor da consumidora, isto é, dos valores que a parte autora pagou a mais do que efetivamente o banco lhe emprestou.
21. Deixo de apreciar o pedido de danos morais, pois não foi reiterado no recurso inominado.
22. Assim, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar quitado o contrato celebrado entre as partes (ID 47787368) que gerou os descontos nos contracheques da autora; declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto; determinar ao banco réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato ora declarado quitado, inclusive os descontos em folha; e condenar o recorrido a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.224,64 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente às parcelas descontadas indevidamente no contracheque da parte autora, bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em relação aos descontos posteriores à citação, os juros de mora incidirão a partir do desembolso.
23. Condeno a parte recorrida vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
24. Em atenção à solicitação do advogado da recorrente, observo que a mencionada parte foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID 47787420. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.
25. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.